Tribunal: TJMT
Processo: 1026558-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026558-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.176.361-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026558-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
não existe o número
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1023392-74.2022.8.11.0041
ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, haja vista que o pagamento da parcela no 4 com vencimento em 19/03/2022 encontra-se devidamente liquidada justamente na agência do próprio banco agravado, ou seja, jamais esteve em mora com a agravada, sempre efetuando o pagamento das parcelas de financiamento em dia, estando atualmente adimplente com todas as parcelas, conforme comprovantes de pagamento em anexo (pagamento até a parcela 12 – com vencimento em 19/11/2022).

Alega ainda que o agravante sequer foi notificado de eventual inadimplência, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada não atingiu sua finalidade devido o Aviso de Recebimento ter retornado de forma negativa, consequentemente inexiste constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação (Sumula 72 do STJ).

Por fim, aduz que é portador de doença renal crônica em estágio V, necessitando de realização de hemodiálise 3 (três) ou 4 (quatro) vezes por semana, necessitando do veículo para locomoção para seu tratamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do veículo apreendido.

A liminar postulada foi
deferida
, pela Desa. Plantonista -
Serly Marcondes Alves
- consoante ID no 154323683,
in verbis
:

“Com efeito, além da fundada dúvida que paira sobre a real inadimplência do agravante, especialmente quanto à parcela indicada na inicial, colhe-se dos autos que a mora não foi devidamente constituída, na medida em que a respectiva carta, foi devolvida pelos Correios pelo motivo “não existe o número”.

Não bastasse, além da plausibilidade do direito, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, uma vez que, a apreensão do veículo certamente causará prejuízos incomensuráveis ao agravante.

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto da ação.”

Sem informações.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 154995191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravado,
BANCO ITAUCARD S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão no 1023392-74.2022.8.11.0041
em face de
LUIZ PEREIRA DA SILVA
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“Na data de 19/11/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o no 219487444/30410, no valor total de R$44.761,67, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE(PARKING Ano Fabricação: 2018 Cor: VERMELHA Chassi: 9BD358A4NKYJ18555 Placa: QPF2394 RENAVAM: 01166654360.

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da
parcela no 4,
com vencimento em
19/03/2022
, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 04/06/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 43.735,76.”

Fora
deferido
o pedido liminar ao banco agravado, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça no dia
07/12/2022
, nos termos do Mandado de Citação acostado em ID. 105884848 - Pág. 3 dos autos principais.

Interposto o presente Recurso e concedida a liminar pela Desembargadora Plantonista, determinou o juízo de primeiro grau:
“a imediata expedição do competente MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO objeto dos autos”
(ID.

107065225 dos autos principais), contudo a diligencia restou infrutífera, haja a vista a transferência do veículo para a cidade de Goiânia/GO.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor documente-se, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos, que o Aviso de Recebimento dos Correios, encaminhado ao endereço:
Rua Poconé, 00362, QD S, São João Del Rei – Cuiabá/MT CEP 78052-035
, fora devolvido com a inscrição "
não existe número
" (ID.154322675 - Pág. 27), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 154322675 - Pág. 18).

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo:
“não existe número”,
reconhece-se a eficácia do ato notificatório.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No que tange ao pagamento das parcelas, verifica-se que

a notificação extrajudicial diz respeito à parcela de
no 4 “
não acusamos recebimento da parcela com vencimento em
19/03/2022
e as
demais subsequentes
”
(ID. 154322675 - Pág. 25) e a Planilha de Debito apresentada pelo credor fiduciante aponta um atraso de 77 dias, vejamos:

Assim, em que pese o agravante alegar que não está em mora com a agravada e apresentar os comprovantes de pagamento até a parcela 12/48, verifica-se dos comprovantes de ID. 154322675 - Pág. 90/93, referente às parcelas de fevereiro e março/2022, que os valores ali apresentados não são referentes ao pagamento em dia da parcela, mas sim com acréscimos de juros e correção, indicando o não pagamento na data fixada. Vejamos:

Assim,

constata-se que a parte ficou inadimplente quando deixou de efetuar o pagamento parcela no 4, com vencimento em 19/03/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 25/06/2022 (data de interposição da Ação de Busca e Apreensão), resultou no valor total, líquido e certo, de R$ 43.735,76, para purgação da mora, consoante determina o art. 2o, §3o do Decreto Lei 911/69,
in verbis
:

“Art. 2o (...) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito,
vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Entende-se como pagamento integral, o depósito das parcelas vencidas e vincendas, e no prazo de 5 (cinco dias), segundo valores descritos pelo credor na inicial, conforme preconiza o Decreto Lei 911/69 - “
art. 3o (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Assim, como o vencimento da 4a parcela ensejou a antecipação da obrigação contratual (§3 do art. 2o do D. 911/69), o simples pagamento desta parcela a qual fora constituído em mora não enseja a descaracterização da mora a fim de justificar a realização de nova Notificação Extrajudicial.

Portanto, em que pese os argumentos do agravante, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para constituir em mora o devedor, pois a notificação extrajudicial constante no ID.154322675 - Pág. 27, constituiu o agravante em mora da parcela com vencimento em 19/03/2022 e as demais subsequentes.

Assim, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a sumula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantenho a concessão da liminar de ID. 101859779 dos autos principais – no 1023392-74.2022.8.11.0041 e revogo a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023